Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de cumprir a promoção ofertada e vender à autora uma "Geladeira Frost Free Electrolux 579 Litros 3 (três) Portas Inverse Cor Inox (DM84X) 220", pelo preço de R$2.726,91, após o efetivo pagamento, na forma do pedido aprovado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o produto foi comercializado por vendedor independente, que atua apenas como marketplace, não tendo qualquer responsabilidade acerca de eventuais falhas de terceiros. Requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem exame do mérito, ou subsidiariamente, para julgar a ação improcedente.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30441158 - Pág. 3 e 5). Contrarrazões apresentadas (ID 30441163).

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no site Amazon.com.br, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, foi veiculada oferta no site da recorrente e seu descumprimento está diretamente relacionado ao risco da sua atividade lucrativa, tratando-se de fortuito interno, incapaz de romper o nexo casual.

6. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Assim, uma vez realizada a oferta no site da ré, seu cumprimento é medida que se impõe.

7. Além disso, no dia da compra, a recorrente anunciou o Prime Day com descontos de até 80%, o que afasta a alegação de preço vil, já que o valor anunciado do bem em questão foi anunciado com desconto de apenas 50% do valor de mercado.

8. Trata-se de obrigação de fazer em que não sendo possível seu cumprimento, converte-se a obrigação em perdas e danos a fim de se entregar a tutela judicial. Além disso, nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil).

9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.